Tribunal: STJ
Processo: 0005513-56.2006.8.26.0642
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210055 - SP(2022/0364140-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: RICARDO CAVALIERI GUIMARAES
ADVOGADO
: MARIO RICARDO BRANCO E OUTRO(S) - SP206159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 492 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONSTRUÇÃO EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. ELEMENTOS
DEMONSTRATIVOS
DE
INTERFERÊNCIA
DE
BAIXO
IMPACTO.
CONCLUSÃO DE QUE A PERMANÊNCIA DA INTERFERÊNCIA É A
SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA E JUSTA AO CASO CONCRETO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A matéria do
do CPC não foi apreciada na origem segundo o viés
art. 1.022
pretendido neste recurso especial e, nos acórdãos recorridos, não há qualquer
referência ao art. 492 do CPC ou à violação do princípio da adstrição ou da
congruência. Desse modo, os dispositivos de lei considerados violados no recurso
especial (arts. 492 e 1.022 do CPC), ante a ausência de oposição de embargos de
declaração pelo ora recorrente, não foram analisados e aplicados pela instância de
origem, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF ao
vertente caso, ante a falta do necessário prequestionamento das matérias.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva o exame da questão
controvertida para o Tribunal", pois "é necessário que a causa tenha sido decidida à
luz da legislação federal indicada como violada, bem como seja exercido juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.086.573/CE,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
3. Sobre o prequestionamento, dispõe o enunciado no 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". Na mesma toada, estatui o enunciado no 356 da Súmula
do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
4. O acórdão recorrido, com base em prova pericial, concluiu que há elementos
demonstrativos de interferência de baixo impacto e que a permanência da
interferência na restinga é a solução mais adequada e justa ao caso concreto.
5. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55951312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 04b010f2-3b9c-4b44-a74d-55c759307a70

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 04b010f2-3b9c-4b44-a74d-55c759307a70

RECURSO ESPECIAL No 2210055 - SP(2022/0364140-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: RICARDO CAVALIERI GUIMARAES
ADVOGADO
: MARIO RICARDO BRANCO E OUTRO(S) - SP206159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 492 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONSTRUÇÃO EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. ELEMENTOS
DEMONSTRATIVOS
DE
INTERFERÊNCIA
DE
BAIXO
IMPACTO.
CONCLUSÃO DE QUE A PERMANÊNCIA DA INTERFERÊNCIA É A
SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA E JUSTA AO CASO CONCRETO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A matéria do
do CPC não foi apreciada na origem segundo o viés
art. 1.022
pretendido neste recurso especial e, nos acórdãos recorridos, não há qualquer
referência ao art. 492 do CPC ou à violação do princípio da adstrição ou da
congruência. Desse modo, os dispositivos de lei considerados violados no recurso
especial (arts. 492 e 1.022 do CPC), ante a ausência de oposição de embargos de
declaração pelo ora recorrente, não foram analisados e aplicados pela instância de
origem, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF ao
vertente caso, ante a falta do necessário prequestionamento das matérias.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva o exame da questão
controvertida para o Tribunal", pois "é necessário que a causa tenha sido decidida à
luz da legislação federal indicada como violada, bem como seja exercido juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.086.573/CE,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

3. Sobre o prequestionamento, dispõe o enunciado no 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". Na mesma toada, estatui o enunciado no 356 da Súmula
do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
4. O acórdão recorrido, com base em prova pericial, concluiu que há elementos
demonstrativos de interferência de baixo impacto e que a permanência da
interferência na restinga é a solução mais adequada e justa ao caso concreto.
5. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, lastreado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, composto
pela seguinte ementa (fls. 1.118-1.119):
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Ubatuba. Praia Itamambuca.
Loteamento. Construção em área de preservação permanente. Restinga. LF n°
e
Resolução CONAMA n°
Demolição das
4.771/65
12.651/12.
303/02.
construções e recomposição ambiental.
1. Área de preservação permanente. Restinga. A restinga é protegida da
seguinte forma: (a) as restingas (acidente geomorfológico) e vegetação
respectiva, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, pelo art. 2
o, 'f' da LF n°
hoje
o, VI da LF n°
; (b) a área
4.771/65,
art. 4
12.651/12
situada nas restingas (acidente geomorfológico) em faixa mínima de trezentos
metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, ou em qualquer
localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora
de dunas ou estabilizadoras de mangues, pelo
o, IX 'a' e 'b' da Resolução
art. 3
CONAMA n°
; (c) a vegetação de restinga, esteja onde estiver, segundo
303/02
a interpretação dada pelo Min. Herman Benjamin no caso Wolfgang Arndt
Schrader e outro vs Ministério Público Federal, REsp n° 945.898-SC, STJ, 2a
Turma, 24-11-2009, Rel. Eliana Calmon. A proteção não se estende, no
entanto, à vegetação previamente suprimida, como indicado no
mesmo precedente. No caso, o quiosque, o jardim e a trilha foram construídos
em área de vegetação de restinga, conforme perícia judicial e fotografias
acostadas aos autos, considerada área de preservação permanente pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Restinga. Resolução CONAMA n°
A legalidade da Resolução
303/02.
CONAMA n°
foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF
303/02
n° 127-DF, 2014, Rel. Teori Zavascki, decisão singular, por decorrer de
atribuição conferida ao CONAMA pelos
o I e 8o da LF n°
art. 6
6.938/81,
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

que sobrevive na vigência da LF n°
e pelo Superior Tribunal de
12.651/12,
Justina no REsp no 994.881-SC, 2008, 1a Turma, Rel. Benedito Gonçalves.
3. Construções. Idade. O réu alega que adquiriu a propriedade adjacente à área
objeto dos autos em 1978 e que a implantação do quiosque e do jardim foi
feita em 1994; o perito considerou esta data como idade das construções, mas
não há qualquer prova neste sentido, senão a alegação do réu; pelo contrário,
ao se manifestar sobre o laudo pericial o Ministério Público afirma que no
local onde se encontram as construções há uma clareira na aerofoto de 2000, o
que indica a inexistência de edificações à época. Embora não seja uma prova
cabal, competia ao réu a comprovação da data de implantação do quiosque e
jardim, nos termos do
II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
art. 373,
Observo que o registro do loteamento, por si só, não impede a aplicação da
legislação superveniente. As regras urbanísticas menos rigorosas de 1978 não
afastam a incidência das regras ambientais e urbanísticas então existentes ou
aquelas mais rigorosas que vieram depois, no que refere à implantação do
loteamento. O desmatamento, o uso e a construção se submetem às regras em
vigor no momento de cada um.
4. Área de preservação permanente. Construções. Demolição. As construções
feitas em área de preservação permanente sem licença das autoridades
ambientais devem ser demolidas e a vegetação deve ser recomposta, nos
termos da lei. A recomposição natural não afasta o dever do réu de demolir
as construções irregulares, pois sem licença dos órgãos ambientais. Ocupação
irregular de área de proteção permanente que, sem licença e em afronta às
restrições impostas na lei, causa dano ambiental direto. Desocupação da área,
demolição das construções e reposição no estado anterior.
Procedência. Recurso do réu provido em parte.
Contra o acórdão supracitado foram opostos embargos de declaração pelo
ora recorrido (fls. 1.150-1.157), os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, consoante
ementa assim redigida (fls. 1.218-1.219):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação ambiental. Ubatuba. Praia
Itamambuca. Loteamento. Construção em área de preservação permanente.
Restinga. LF n°
e
Resolução CONAMA n°
4.771/65
12.651/12.
303/02.
Demolição das construções e recomposição ambiental. Infringência.
Prequestionamento.
1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito
modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento
da omissão ou da contradição. Os elementos acrescidos aos autos justificam
uma visão mais alargada dos embargos.
2. Infringência. Data da construção. Peculiaridades. Tais elementos são os
seguintes: (a) o laudo pericial indica a dificuldade de definir o estado e o
estágio da vegetação em 1994, sabendo-se apenas, pelas aerofotografias
anexadas ao laudo (fls.
vol. 4), que havia falhas na vegetação; (b)
719/724,
não se demonstrou que os réus tenham suprimido vegetação por ocasião da
construção do quiosque; ao contrário, o cuidado em preservar uma árvore
nativa, que permanece no meio dessa varanda, sugere que os réus
aproveitaram uma área não vegetada; (c) o perito anui à informação do
assistente técnico do réu da dificuldade de regeneração da vegetação litorânea
quando removida a camada superficial e fértil do terreno. As fotografias de fls.

são expressivas e denotam que a remoção determinada
769/770, 1015/1032
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

pode não levar ao resultado esperado; (d) as diversas fotografias, aéreas e do
local, indicam que os réus vem agindo com cuidado nesses quarenta anos,
apresentando hoje uma vegetação nativa em sua propriedade e no entorno
mais exuberante que antes; e (e) o quiosque, a única construção a ser
demolida, se insere hoje em um ambiente estabilizado, com baixo impacto
ambiental, que não justifica o risco maior da demolição.
3. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu
o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes
foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos
pela parte, irrelevantes para o resultado.
Embargos acolhidos com efeito infringente para dar provimento ao apelo dos
réus em maior extensão, mediante compensação a ser aprovada pelo
órgão ambiental.
Em seu recurso especial de fls. 1.229-1.243, o
estadual assevera,
Parquet
preliminarmente, que o julgamento dos embargos de declaração é nulo, "por reformar decisão de
mérito, o que é inviável na via dos embargos de declaração, bem como não se vislumbrou
qualquer das hipóteses fixadas no artigo 1.022 do CPC".
Alega que, no acórdão que julgou os embargos de declaração, houve revisão
e reexame da matéria de mérito discutida no recurso de apelação, com a improcedência dos
pedidos iniciais de demolição do quiosque e de recomposição da vegetação suprimida na área
em litígio.
Ressalta que "houve ainda violação do princípio da adstrição ou da congruência,
previsto no artigo 492,
, do CPC, já que foi dado efeito modificativo, o qual não restou
caput
requerido nas razões de embargos, tendo em vista que o réu embargante apenas pleiteou 'a
anulação do acórdão e a conversão do julgamento em diligência para se oportunizar a reabertura
da atividade probatória', razão pela qual se mostra evidente a nulidade no julgamento dos
embargos opostos pelo réu".
Pontua que o acórdão dos aclaratórios violou os arts. 492 e 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta que foram contrariados os arts. 4o, inciso VI, e 6o, inciso II, da
e os arts. 3o, incisos III e IV, e 14, §1o, da
Lei no 12.651/12
Lei no 6.938/81.
Argumenta que "os artigos 4o, inciso VI, e 6°, inciso II, da
que
Lei no 12.651/12
versam sobre a proteção legal da vegetação de restinga abrange também a área tratada na inicial
(praia), não se limitando às vegetações fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues,
motivo pelo qual o quiosque instalado pelo réu deve ser demolido, por estar localizado em área
de preservação permanente, sem qualquer autorização ou licença do órgão ambiental
competente".
Aduz que a construção encontra-se inserida em área de praia coberta com
vegetação nativa destinada à proteção de restingas e a menos de 300 (trezentos) metros da linha
preamar máxima.
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

Salienta que as construções são insuscetíveis de prévio licenciamento ambiental e
não caracterizam atividade de baixo impacto ambiental.
Frisa que o recorrido é poluidor, nos termos do artigo 3o, incisos III e IV, e 14,
§1o, da Lei no 6.938/81.
Diante disso, requer o provimento recursal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.246-1.262.
Inadmitido o recurso especial pela decisão de fls. 1.265-1.266, foi interposto
agravo (fls. 1.270-1.285).
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do STJ (fls.
1.313-1.314), tendo sido interposto agravo interno pelo ora recorrente (fls. 1.318-1.324).
Distribuído o agravo interno, o então Relator reconsiderou a decisão da
Presidência e determinou a conversão do AREsp em recurso especial (fls. 1.352-1.353).
Em seguida, o ora recorrido interpôs recurso de agravo interno, às fls. 1.359-
1.370, em face da decisão de fls. 1.352-1.353, o qual foi desprovido (fls. 1.408-1.414).
Com vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou, em parecer de fls.
1.437-1.442, pelo não conhecimento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deve-se analisar a questão preliminar suscitada pelo órgão
ministerial recorrente, segundo o qual o julgamento dos embargos de declaração é nulo, "por
reformar decisão de mérito, o que é inviável na via dos embargos de declaração, bem como não
se vislumbrou qualquer das hipóteses fixadas no artigo 1.022 do CPC".
Ainda de acordo com o insurgente, o acórdão dos aclaratórios violou: (I) o art.
492 do CPC, "já que foi dado efeito modificativo, o qual não restou requerido nas razões de
embargos"; e (II) o
do CPC, porque "houve revisão e reexame da matéria de
art. 1.022, inciso II,
mérito discutida no recurso de apelação".
De plano, observa-se que, contra o acórdão que decidiu os embargos declaratórios
opostos pelo ora recorrido, não foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente.
No julgamento dos aclaratórios, apresentados pelo ora recorrido em face do
acórdão que julgou a apelação que ele interpôs, a Corte local assim fundamentou o aresto (fls.
1.219-1.222):
2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito
modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento
da omissão, contradição ou obscuridade. Não é o caso dos autos, em que
inexistem tais falhas.
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

O acórdão parece ter dito mais, e não menos, do que deveria, no esforço de
situar a delicada delimitação da área de preservação da restinga; como se vê a
fls. 1064, item 6, parágrafo final, item 'b', a restinga [e sua vegetação] é
protegida 'em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de
preamar máxima', distância e enquadramento que o embargante não nega e
que vem graficamente demonstrado no laudo (fls. 668, vol. 4), que situa o
quiosque na faixa de sessenta metros da praia. Correta e bem explicada a
conclusão da sentença (fls. 1065, vol. 6) ao mencionar a distância e a
existência da vegetação de restinga, configurando a área protegida
mencionada no
o, IX, 'a' da Resolução CONAMA n°
Esta
art. 3
303/02.
Resolução, por sua vez, repete igual disposição da Resolução CONAMA n°
(art. 3o, alínea 'b', inciso VII) (citada a fls. 1054, vol. 5), induvidosamente
4/85
anterior à construção do quiosque em 1994 ou 1995, conforme indicado pelo
réu.
3. A data da construção não justifica a impugnação feita nos embargos: (a) a
data é controvertida em todos os trabalhos técnicos apresentados, não foi
referendada pela perícia e não foi afirmada pelo seu assistente técnico; como
mencionado na sentença, não havia (até a apresentação das fotografias trazidas
com os embargos) uma demonstração firme dessa data que é controvertida nos
vários trabalhos técnicos e manifestações do Ministério Público; e (b) o
embargante atribui importância a essa data para demonstrar que a edificação
antecede a Resolução CONAMA n°
; mas, mesmo admitindo o
303/02
alegado, a área é protegida desde a Resolução CONAMA n°
e a
4/85
controvérsia perde relevo. A data foi controvertida no curso da lide e, segundo
demonstram os autos, a construção foi feita quando já caracterizada a
proteção, afastando a discussão sobre a retroação de norma e jurisprudência a
ela posterior.
No entanto, as fotografias juntadas a fls.
e os documentos
1078/1082
acrescidos a fls.
vol. 6, eliminam a dúvida e deitam por terra a
1092/1126,
afirmação do Ministério Público da inexistência do quiosque em 2000, a partir
de uma aerofotografia; e ainda que admitida a obra quando já protegida a área,
há elementos que suscitam uma apreciação diversa da questão.
4. Tais elementos são os seguintes: (a) o laudo pericial indica a dificuldade de
definir o estado e o estágio da vegetação em 1994, sabendo-se apenas, pelas
aerofotografias anexadas ao laudo (fls.
vol. 4), que havia falhas na
719/724,
vegetação; (b) não se demonstrou que os réus tenham suprimido vegetação por
ocasião da construção do quiosque; ao contrário, o cuidado em preservar uma
árvore nativa, que permanece no meio dessa varanda, sugere que os réus
aproveitaram uma área não vegetada; (c) o perito anui à informação do
assistente técnico do réu da dificuldade de regeneração da vegetação litorânea
quando removida a camada superficial e fértil do terreno. As fotografias de fls.

são expressivas e denotam que a remoção determinada
769/770, 1015/1032
pode não levar ao resultado esperado; (d) as diversas fotografias, aéreas e do
local, indicam que os réus vem agindo com cuidado nesses quarenta anos,
apresentando hoje uma vegetação nativa em sua propriedade e no entorno
mais exuberante que antes; e (e) o quiosque, a única construção a ser
demolida, se insere hoje em um ambiente estabilizado, com baixo impacto
ambiental, que não justifica o risco maior da demolição.
As Câmaras Ambientais têm, de fato, sopesado o contexto e as peculiaridades
que envolvem os diversos casos apresentados, assemelhados, mas não iguais;
e tem admitido a permanência de interferências de baixo impacto quando
parece a solução mais adequada e justa ao caso concreto. É o caso dos autos,
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

em que o aclaramento do acórdão permite a atribuição de efeito infringente,
como menciona o embargante. Penitencio-me pela demora na apreciação dos
embargos, que decorre destes tempos estranhos e da análise mais demorada
dos autos.

(...)

O voto é pelo acolhimento dos embargos com efeito infringente para acolher
em parte maior o apelo dos réus, afastando a demolição dos quiosques e a
remoção da vegetação mencionada no acórdão, mas mediante compensação
ambiental a ser aprovada pelo órgão ambiental.
A despeito de o recorrente alegar que o acórdão supratranscrito consignou a
inexistência de vício, mas, mesmo assim, acolheu os embargos declaratórios, ele não opôs
recurso de embargos de declaração para suscitar eventual vício da contradição. Disso decorre
que a matéria do
do CPC, tido pelo recorrente por violado, não foi apreciada na
art. 1.022
origem segundo o viés pretendido neste recurso especial.
Além disso, constata-se pela leitura da fundamentação do acórdão acima
colacionado que não há qualquer referência ao art. 492 do CPC ou à violação do princípio da
adstrição ou da congruência.
Conforme relatado, o órgão ministerial recorrente assevera que "houve ainda
violação do princípio da adstrição ou da congruência, previsto no artigo 492,
, do CPC, já
caput
que foi dado efeito modificativo, o qual não restou requerido nas razões de embargos, tendo em
vista que o réu embargante apenas pleiteou 'a anulação do acórdão e a conversão do julgamento
em diligência para se oportunizar a reabertura da atividade probatória', razão pela qual se mostra
evidente a nulidade no julgamento dos embargos opostos pelo réu". Todavia, não é o que se
colhe dos pedidos do recurso de embargos de declaração oposto pelo recorrido (fl. 1.156):
17. Por todo o exposto, com fulcro no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
o Embargante requer, respeitosamente, sejam acolhidos os presentes embargos
de declaração para o fim de sanar o vício de obscuridade acima indicado e
reconhecer ser ponto incontroverso a construção do quiosque em
1994, anteriormente à Resolução CONAMA
e ao julgamento do
303/02
REsp.
afastando-se a configuração da área como de
945.898/SC,
.
preservação permanente
(negritado e sublinhado no original)
Percebe-se que os dispositivos de lei considerados violados no recurso especial
(arts. 492 e 1.022 do CPC), ante a ausência de oposição de embargos de declaração pelo ora
recorrente, não foram analisados e aplicados pela instância de origem, o que atrai a incidência,
por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF ao vertente caso, ante a falta do
necessário prequestionamento das matérias.
A propósito, dispõe o enunciado no 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

suscitada". Na mesma toada, estatui o enunciado no 356 da Súmula do STF: "O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
Desse modo, é necessário consignar que, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida
", pois "
para o Tribunal
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada como violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não
" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
ao caso concreto
REsp n. 2.086.573/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
negritei).
24/6/2024,
28/6/2024,
Ademais, não se pode olvidar que "a ausência de debate no acórdão recorrido
quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento
de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao
do NCPC no recurso
art. 1.022
especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.114.142/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
, o que não ocorreu na hipótese, em que
12/8/2025,
15/8/2025)
sequer foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente.
O prequestionamento é um requisito de admissibilidade do recurso
especial (expressão "causas decididas" do
III, da CF), que precisa ser observado mesmo
art. 105,
em relação a matérias de ordem pública. As questões de ordem pública, embora passíveis
de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
A propósito, vejam-se estes julgados do Tribunal da Cidadania:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISPOSITIVO LEGAL SEM
COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.899.277/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
sem
1/12/2025,
4/12/2025,
destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE OFÍCIO
NA INSTÂNCIA ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
SÚMULA N. 168 DO STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

4. A jurisprudência do STJ exige, na instância especial, o indispensável
prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem
Incidência da Súmula n. 168 do STJ.
pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos
EREsp n. 1.549.836/RS,
Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe de
negritei)
10/2/2021,
17/2/2021,
Ainda que assim não fosse, o aresto dos embargos de declaração considerou que
"o aclaramento do acórdão permite a atribuição de efeito infringente, como menciona o
embargante" (fl. 1.221). De fato, a parte embargante, ora recorrido, pleiteou o saneamento do
vício da obscuridade (fl. 1.156). Assim sendo, o ora recorrente não só deixou de manifestar sua
discordância no momento apropriado perante o órgão julgador de origem, como também não
observou que o acórdão reconheceu a existência do vício da obscuridade.
Em relação às demais teses recursais, verifica-se a imprescindibilidade do
reexame de fatos e provas para sua apreciação.
O acórdão recorrido que acolheu o recurso de embargos de declaração para
afastar a obrigação de demolir o quiosque situado em área de preservação permanente de
restinga entendeu que há elementos demonstrativos de interferência de baixo impacto no caso
dos autos, veja-se (fl. 1.221):
4. Tais elementos são os seguintes: (a) o laudo pericial indica a dificuldade de
definir o estado e o estágio da vegetação em 1994, sabendo-se apenas, pelas
aerofotografias anexadas ao laudo (fls.
vol. 4), que havia falhas na
719/724,
vegetação; (b) não se demonstrou que os réus tenham suprimido vegetação por
ocasião da construção do quiosque; ao contrário, o cuidado em preservar uma
árvore nativa, que permanece no meio dessa varanda, sugere que os réus
aproveitaram uma área não vegetada; (c) o perito anui à informação do
assistente técnico do réu da dificuldade de regeneração da vegetação litorânea
quando removida a camada superficial e fértil do terreno. As fotografias de fls.

são expressivas e denotam que a remoção determinada
769/770, 1015/1032
pode não levar ao resultado esperado; (d) as diversas fotografias, aéreas e do
local, indicam que os réus vem agindo com cuidado nesses quarenta anos,
apresentando hoje uma vegetação nativa em sua propriedade e no entorno
mais exuberante que antes; e (e) o quiosque, a única construção a ser
demolida, se insere hoje em um ambiente estabilizado, com baixo impacto
ambiental, que não justifica o risco maior da demolição.
Diante disso, rever essas premissas adotadas pela instância ordinária com base em
prova pericial exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
: "A pretensão de simples reexame de prova não
verbis
enseja recurso especial". A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE PAGAR INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 284 DO STF E 211 DO
STJ. APLICAÇÃO.
[...]
3. Em ação civil pública, o Regional reconheceu a ocorrência de dano
ambiental e reputou cabível a responsabilidade do réu, ora agravado, pela
degradação da área.
4. A despeito de reconhecer que o imóvel achava-se encravado em área de
preservação permanente (restinga e vegetação fixadora de dunas), a
Corte de origem valeu-se das conclusões do perito para, com lastro nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manter as demais
construções erguidas em APP (admitida a demolição apenas do muro de
arrimo).
5. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de
cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência
de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ,
também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a
impossibilidade de recuperação total da área degradada. Precedentes.
6. Hipótese em que o Tribunal Regional, apesar de considerar "perfeitamente
possível" a cumulação das obrigações de "fazer ou não fazer, recuperar e
indenizar nas ações civis públicas ambientais," reputou desnecessária a
condenação do agravado ao pagamento de indenização em dinheiro, dadas as
particularidades do caso concreto.
7. A revisão do entendimento sufragado na origem, para determinar a
demolição integral da construção e admitir a imposição cumulada das
sanções pelo dano ambiental não depende de simples análise do critério
de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.703.367/SC,
Turma, julgado em
DJe de
negritei)
2/12/2019,
6/12/2019,
Em declaração de voto convergente, o 2o Juiz sintetiza as peculiaridades fáticas
que revelam a interferência de baixo impacto do quiosque na área de preservação permanente (fl.
1.224):
A expansão do espectro decisivo favoravelmente ao
com
réu/embargante,
a
preservação do quiosque erigido no local e vegetação exótica de entorno,
se justifica específica e peculiarmente neste caso a uma, em virtude da
regeneração e, a duas, por não haver avanço além da área do loteamento
invadindo a praia, de modo que a recomposição da área de vegetação,
mesmo com a presença de algumas espécies exóticas, não desnatura a
.
característica de mata do local
(destaquei)
Destarte, reverter o entendimento da 2a instância de que a permanência da
interferência na restinga é a solução mais adequada e justa ao caso concreto, para se acolher a
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

tese recursal diametralmente oposta que diz que a construção do quiosque
não caracteriza atividade de baixo impacto ambiental, exigiria o reexame dos fatos e das provas
dos autos.
É consabido que o recurso especial não comporta o revolvimento do conjunto
fático-probatório, por não ser função do Tribunal da Cidadania atuar como uma 3a instância na
análise dos fatos e das provas.
Assim, na hipótese em tela, a Corte
, soberana na análise das circunstâncias
a quo
fáticas da causa, decidiu a contenda.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:55
Código de Controle do Documento: 713aa365-c1aa-4f90-8dd7-c0064062e94a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.210.055 / SP
Número Registro: 2022/0364140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0005513562006
00055135620068260642
0005513562006826064200536844920158260021
000551356200682606420053684492015826002113332006
0005513562006826064250000
00536844920158260021
20190000974853
536844920158260021
5513562006
13332006
20210000739643
55135620068260642
6420120060055138000002000
7015275601
5513562006826064250000
5513562006826064200536844920158260021
551356200682606420053684492015826002113332006
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: RICARDO CAVALIERI GUIMARAES
ADVOGADO
: MARIO RICARDO BRANCO E OUTRO(S) - SP206159
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: 4352a929-5307-489a-a431-b9a5e81e2b02

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: 4352a929-5307-489a-a431-b9a5e81e2b02